Tribunal: STF
Processo: HC 69754
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
- Crime de contrabando.
                   -  Para que haja  crime de contrabando e
preciso  que ocorra importação  ou exportação de mercadoria
proibida.  Essa proibição  pode  ser absoluta  ou relativa,
sendo  que  e relativa  quando  a proibição   cessa   com a
satisfação  de determinadas  condições.
                   - A obrigatoriedade de "autorização para
exportação"  expedida pelo Ministério da Agricultura, sem a
qual  a CACEX  não poderia  dar a licenca para a exportação
de  sementes  de  soja  ainda  quando  o  pedido  estivesse
acompanhado   de certificado  fitossanitario, caracteriza a
proibição  relativa que da margem a ocorrencia  do crime de
contrabando  quando - como  sucedeu na espécie  - não e ela
afastada  pela satisfação  dessas condições.
                   "Habeas corpus"  indeferido.